Tribunal: TJES
Processo: 0008866-29.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008866-29.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786,
caput
,

do CC.

2. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

3. A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC.

4. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do e. TJES.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008866-29.2019.8.08.0035

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à possibilidade ou não de a concessionária de energia elétrica reembolsar o valor despendido por seguradora a título de reparação dos danos sofridos pelo segurado.

Emerge dos autos, que a seguradora Apelada ingressou com a presente demanda objetivando o reembolso do valor de R$ 1.168,97 (um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), em decorrência dos danos sofridos no elevador do condomínio do Edifício Itapoã Evidence, ora segurado, ocasionados por problemas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária Apelante no dia 09.08.2018.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária Apelante a restituir a referida quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) inexistiu qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora segurada da Apelada; (ii) comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada; (iii) não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os supostos danos e a sua conduta; (iv) em conformidade à prerrogativa conferida pelo art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, verificou inexistirem problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica; (v) o ressarcimento dos danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera prova fornecida por laudos e pareceres unilaterais, em homenagem ao princípio da deferência; (vi) não restaram comprovados os danos materiais, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, sendo vedada a produção de prova unilateral pela Apelada, e (vii) não foi observado o procedimento disposto no art. 204, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, que exige o prévio requerimento administrativo (fls. 120/135).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 6530533).

Pois bem.

É sabido que uma vez ocorrido o sinistro e paga a indenização, opera-se a favor da seguradora a sub-rogação legal de todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786,
caput
,

do CC,
in verbis
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula n.º 188, do Supremo Tribunal Federal, prevê que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Havendo, portanto, relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

No caso concreto, a concessionária Apelante não nega que o condomínio segurado seja consumidor dos seus serviços de distribuição de energia elétrica, de maneira que, como a seguradora Apelada sub-rogou-se em todos os direitos dele, há relação de consumo entre a Apelante e a Apelada.

É como destaco da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.

2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3.
Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante
.

4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.

5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (destaquei)

Como a relação jurídica em comento envolve concessionária de serviço público e se sujeita às normas consumeristas, incide a regra de que a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, em obediência ao art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC.

Sobre o assunto, também dispõe o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, que a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Fixadas essas premissas, observo que as provas produzidas nos autos demonstram, com segurança, a existência do evento – danos no operador de abertura de portas do elevador do condomínio segurado, por oscilação na rede elétrica, no dia 09.08.2018 - e do nexo de causalidade.

O relatório emitido pela empresa Atlas Schindler do Brasil S.A., atesta que
[...] Conforme informado acima, após variacão/osci
laç
ão de energia
elétrica
, no dia 09/08/2018 por volta das 20:00 hs, o técnico de atendimento
avançado
da Elevadores Atlas Schindler constatou que o equipamento EELI730940 se encontrava inoperante devido
à
queima do componente inversor do motor do operador de portas. Solicitamos a substitui
ção
deste componente, através da carta proposta n
º
700575602
[...]
(fls. 37/38).

Da mesma forma, o relatório de regulação de sinistro conclui que
[...]
Foi feita a análise do laudo técnico, orçamento e ordem de serviço emitidos pela Elevadores Atlas Schindler, com diagnósticos de dano no módulo operador de portas Fermator pertencente ao elevador do condomínio segurado, decorrente de oscilações de energia da rede elétrica, o que permite a caracterização da cobertura de Danos Elétricos [...]
(fls. 41/43).

Ainda que esses documentos tenham sido apresentados por empresa contratada pelo condomínio segurado e/ou pela seguradora Apelada, cabia à concessionária Apelante fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, a Apelante não apresentou elemento probatório algum que pudesse ilidir as conclusões dos referidos documentos.

E as telas sistêmicas do sistema da Apelante não são capazes de afastar a sua responsabilidade civil, pois, não se mostraram suficientes para contrapor a análise técnica apresentada pela Apelada.

Logo, comprovado o acidente de consumo, devia a Apelante provar que o defeito não existiu, o que não logrou êxito.

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Tampouco cabe trazer nova discussão sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme o disposto no art. 204, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, se a questão somente foi aventada nessa fase recursal, configurando a preclusão temporal.

Destarte, estando demonstrado documentalmente que a seguradora Apelada pagou a quantia de R$ 1.168,97 (um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) ao condomínio segurado (fl. 45), deve a mesma ser reembolsada deste valor pela Apelante.

Por oportuno, manifesta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
.

II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

III.
Havendo relação de consumo entre a segurada e a concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista
.

V.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o sinistro aventado
.

IV. No que toca a correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso. Precedentes.

IV. Recurso de conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180252875, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA FALHA NA REDE ELÉTRICA OSCILAÇÕES VARIAÇÃO DE TENSÃO QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.

1
. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88)
.

3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
.

4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Vitória (ES), 17 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180300048, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO - DANO ELÉTRICO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO.

1.
O art. 786 do Código Civil preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

2.
A apelante é pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF
.

3.
O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico da empresa de elevadores que concluiu após picos ultra rápidos da rede elétrica local, o equipamento teve seu funcionamento interrompido (fl. 180)
.

4.
A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria, inclusive abstendo-se da produção de prova pericial e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo
.

5.
A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL
.

7.Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019)

6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado , à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170264816, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0008866-29.2019.8.08.0035_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)